Tribunal: TJDFT
Processo: 0710645-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710645-39.2021.8.07.0001 APELANTE: GLACI FAGUNDES VALADARES APELADO: PILOTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME DESPACHO A r. sentença proferida em 1o/7/22 julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial (id. 38775062), nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido formulado na inicial e CONDENO a requerida a outorgar, no prazo de 30 (trinta) dias, a escritura definitiva do imóvel situado à Quadra 05, Rua 15, lote 10, Cidade Industrial Fraccarolli, Luziânia/GO, em favor da autora, bem como a pagar à requerente o valor de R$ 35.519,92 (trinta e cinco mil, quinhentos e dezenove reais e noventa e dois centavos) a título de danos materiais, acrescido de juros e correção monetária a contar da citação. Em consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 467, I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência mínima do pedido, arcará a requerida com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.” (grifo nosso). A autora interpôs apelação (id. 38775067), na qual, além de requerer a procedência da pretensão indenizatória por danos morais, pede a condenação da ré “[...] ao pagamento de indenização pelos danos materiais decorrentes da venda indevida e ilegal do lote 10 [...]”, sob o fundamento de que o referido lote 10 foi vendido à empresa Nosso Lar Empreendimentos Ltda. ME, que, inclusive, ajuizou ação de oposição (processo no 0725955-85.2021.8.07.0001, id. 38775070). Em consulta aos autos da referida ação de oposição, que tramita perante a 4a Vara Cível de Brasília, verifica-se que o MM. Juiz havia determinado, em 17/9/21, a tramitação por dependência à presente demanda para julgamento conjunto (id. 103415598 daqueles autos), o que não ocorreu. No entanto, a pretensão deduzida naquela ação de oposição representa questão prejudicial à análise do presente recurso, o que evidencia a necessidade de que ambas sejam julgadas conjuntamente, de modo a evitar decisões conflitantes ou contraditórias, art. 55, § 3o, do CPC. Assim, determino que os presentes autos aguardem na Secretaria da 6a Turma Cível até a distribuição de eventual recurso de apelação na ação de oposição proposta por Nosso Lar Empreendimentos Ltda. ME (processo no 0725955-85.2021.8.07.0001), o qual deverá ser julgado conjuntamente com a presente ação. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo da 4a Vara Cível de Brasília - processo no 0725955-85.2021.8.07.0001. Brasília - DF, 5 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora